Tribunal: STJ
Processo: 0388370-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1041620 - MG(2025/0388370-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEONARDO BURATO (PRESO)
ADVOGADO
: DAN KENNER OLIVEIRA EXPEDITO - MG158251
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
substitutivo de recurso
habeas corpus
ordinário, mantida a prisão preventiva do agravante pelo delito de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia
da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando a apreensão de 40 pinos de cocaína e a
reincidência específica do agravante no crime de tráfico de drogas.
3. Outra questão em discussão é a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, considerando que a
droga supostamente apreendida não teria sido encontrada com o agravante no momento da abordagem e que
outras pessoas estavam presentes no local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, dada a reiterada habitualidade delitiva do
agente, uma vez que é reincidente específico e foi preso novamente pela guarda de 40 pinos de cocaína, para fins
de traficância.
5. A jurisprudência consolidada estabelece que a persistência do agente na prática criminosa justifica a decretação
da prisão preventiva, nos termos do
do CPP, por revelar periculosidade social e comprometer a ordem
art. 312
pública.
6. A alegação de que a droga apresentada pelos policiais não teria sido apreendida com o agravante
refere-se ao mérito da demanda, de modo que não se mostra viável analisar tais questões neste
momento processual por meio deste writ.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, pois a reiterada conduta delitiva do agravante
indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva quando há
2. A
indícios concretos de periculosidade do agente.
alegação de ausência de indícios suficientes de autoria refere-
se ao mérito da demanda, de modo que não se mostra viável analisar tais questões neste
momento processual por meio deste writ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
§ 6o.
art. 312;
art. 282,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54725211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b44c5b5-4fcb-4a7a-a997-82f179bc75fb

STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
984.921/RS,
AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
julgado em 18/3/2025; STJ,
997.960/GO,
Quinta Turma, julgado em 1/7/2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio
978.980/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
26/3/2025;
878.550/SC,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b44c5b5-4fcb-4a7a-a997-82f179bc75fb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1041620 - MG (2025/0388370-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEONARDO BURATO (PRESO)
ADVOGADO
: DAN KENNER OLIVEIRA EXPEDITO - MG158251
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
.
CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO
DELITIVA DO AGENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
substitutivo de
habeas corpus
recurso ordinário, mantida a prisão preventiva do agravante pelo delito de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando a
apreensão de 40 pinos de cocaína e a reincidência específica do agravante no crime de tráfico de
drogas.
3. Outra questão em discussão é a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria,
considerando que a droga supostamente apreendida não teria sido encontrada com o agravante no
momento da abordagem e que outras pessoas estavam presentes no local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, dada a reiterada
habitualidade delitiva do agente, uma vez que é reincidente específico e foi preso novamente pela
guarda de 40 pinos de cocaína, para fins de traficância.
Documento eletrônico VDA53091050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:30
Código de Controle do Documento: 239dd154-1adc-4b4f-87d2-4b82babff063

5. A jurisprudência consolidada estabelece que a persistência do agente na prática criminosa
justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do
do CPP, por revelar
art. 312
periculosidade social e comprometer a ordem pública.
6. A alegação de que a droga apresentada pelos policiais não teria sido apreendida com o agravante
refere-se ao mérito da demanda, de modo que não se mostra viável analisar tais questões neste
momento processual por meio deste writ.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, pois a reiterada conduta delitiva
do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração
2. A
delitiva quando há indícios concretos de periculosidade do agente.
alegação de ausência de
indícios suficientes de autoria refere-se ao mérito da demanda, de modo que não se mostra viável
analisar tais questões neste momento processual por meio deste writ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
§ 6o.
art. 312;
art. 282,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 984.921/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
AgRg no HC n. 997.960/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
em 18/3/2025; STJ,
julgado em 1/7/2025; STJ, AgRg no HC 978.980/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 878.550/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da
26/3/2025;
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
LEONARDO BURATO
na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 86-90).
habeas corpus
Em seu arrazoado, a defesa renova a tese de ausência de fundamento válido para a
decretação da prisão preventiva, ressaltando que a quantidade de droga é ínfima e que a
reincidência, por si só, não é suficiente para a prisão cautelar. Destaca que a condenação anterior
Documento eletrônico VDA53091050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:30
Código de Controle do Documento: 239dd154-1adc-4b4f-87d2-4b82babff063

foi há mais de 5 anos, no ano de 2019, e, desde então, o agravante constituiu família, teve dois
filhos, passou a exercer ocupação lícita e tem residência fixa.
Repisa que não há indícios suficientes de autoria, uma vez que que somente após certo
tempo da condução do agravante à Delegacia é que apareceu a droga supostamente apreendida, não
havendo qualquer testemunha que tenha acompanhado o momento da apreensão da droga com o
agravante. Ademais, havia outras pessoas no local, que fugiram no momento da abordagem.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado.
.
É o relatório
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Primeiramente, registra-se que as alegações de que a droga apresentada pelos policiais
não teria sido apreendida com o agravante referem-se ao mérito da demanda, de modo que não se
mostra viável analisar tais questões neste momento processual por meio deste
.
writ
Acerca da prisão preventiva, extrai-se do decreto prisional:

"Quanto ao risco da liberdade do autuado frente a prática de novos delitos, vejo que a
dinâmica dos fatos, que envolveu fuga do acusado, bem como sua reincidência em
crime de tráfico de drogas, conforme revelado pela CAC juntada aos autos, indicam, em
linha de princípio, a gravidade concreta dos fatos em apuração, e o risco que a liberdade
do autuado implica na prática de novos delitos[...]" (e-STJ, fl. 42)

O Tribunal
assim ponderou:
a quo

"No que se refere ao
, evidencia-se a necessidade da segregação
periculum libertatis
cautelar para resguardo da ordem pública - entendida como sinônimo de paz social.
De certo que a prisão preventiva do paciente se fundamenta na gravidade concreta do
delito em apreço, mormente em razão da quantidade, natureza particularmente nociva e
forma de acondicionamento das drogas apreendidas - 40 (quarenta) pinos de cocaína.
Destarte, a prisão preventiva do paciente revela-se medida indispensável à garantia da
ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas a ele atribuídas.
Forçoso ressaltar, ainda, que,
, a necessidade e adequação da prisão preventiva
in casu
também é consubstanciada pelo fato de que, da análise da CAC e FAC do paciente,
verifica-se que se trata de indivíduo reincidente específico." (e-STJ, fl. 3)
Documento eletrônico VDA53091050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:30
Código de Controle do Documento: 239dd154-1adc-4b4f-87d2-4b82babff063

De acordo com o
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria.
Como se vê, o decreto prisional fundamentou-se na garantia da ordem pública, dada a
gravidade da conduta, que envolveu a apreensão de 40 pinos de cocaína (43,85g da cocaína) e o
risco concreto de reiteração delitiva do agente, uma vez que o paciente é reincidente específico
quanto ao crime de tráfico.
Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática
criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos
termos do
do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e
art. 312
compromete a ordem pública" (AgRg no HC n. 984.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
18/3/2025,
26/3/2025)
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário, em que se alegava a ilegalidade das provas colhidas
mediante violação de domicílio e a ausência de elementos concretos para a custódia
cautelar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva,
considerando a apreensão de mais de 130 kg de maconha e a existência de outro
processo em curso por tráfico de entorpecentes.
3. Outra questão em discussão é a alegação de ilegalidade das provas colhidas mediante
violação de domicílio sem justa causa ou autorização judicial, e se tal alegação poderia
ensejar o trancamento da ação penal ou a revogação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
4. O trancamento de ação penal por meio de
é medida excepcional,
habeas corpus
cabível apenas quando há inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, extinção
da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito.
5. A alegação de nulidade pela busca domiciliar deve ser analisada pelas instâncias
ordinárias, sob o crivo do contraditório, para que se possa delinear o quadro fático e
verificar a legalidade das provas colhidas.
Documento eletrônico VDA53091050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:30
Código de Controle do Documento: 239dd154-1adc-4b4f-87d2-4b82babff063

6. O trancamento prematuro da ação penal pode cercear a acusação, impedindo o
Ministério Público de demonstrar a legalidade da prova colhida durante a instrução
processual.
7. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública e no risco de
reiteração delitiva, considerando a quantidade significativa de drogas apreendidas e o
fato do agravante responder a outra ação penal.
8. A jurisprudência consolidada estabelece que a preservação da ordem pública justifica
a prisão preventiva quando há indícios de contumácia delitiva e periculosidade do
agente, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem
pública e prevenir a reiteração delitiva quando há indícios concretos de periculosidade
do agente. 2. A análise de nulidade de provas colhidas mediante violação de domicílio
deve ser feita pelas instâncias ordinárias sob o crivo do contraditório, para que se possa
delinear o quadro fático e verificar a legalidade das provas colhidas."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 6o.Jurisprudência
art. 312;
art. 282,
relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção,
julgado em
STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
10/6/2020;
Turma, julgado em 27/3/2020.
(AgRg no HC n. 997.960/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.
Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, pois a reiterada conduta delitiva do agente indica que a ordem pública não
estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
26/3/2025,
31/3/2025;
AgRg no HC n. 878.550/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
26/2/2024.
Ante o exposto,
o agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:30
Código de Controle do Documento: 239dd154-1adc-4b4f-87d2-4b82babff063

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.041.620 / MG
Número Registro: 2025/0388370-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000253517890000 50100286820258130699
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DAN KENNER OLIVEIRA EXPEDITO
ADVOGADO
: DAN KENNER OLIVEIRA EXPEDITO - MG158251
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: LEONARDO BURATO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO BURATO (PRESO)
ADVOGADO : DAN KENNER OLIVEIRA EXPEDITO - MG158251
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA54472376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:35
Código de Controle do Documento: 30e0df02-3d53-4859-bbd8-61ca5e4f7dde

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:35
Código de Controle do Documento: 30e0df02-3d53-4859-bbd8-61ca5e4f7dde